Tribunal: TJES
Processo: 5008716-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional; Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008716-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURO MERISIO

COATOR: 3 Vara Criminal de Vitória

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO INDIVIDUAL COM FUNDAMENTO EM REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva do Regime Aberto, que indeferiu, nos autos da Execução Penal nº 0002886-86.2024.8.08.0048, o pedido de concessão de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024. O impetrante alega que o paciente preenche os requisitos do art. 9º, inciso VIII, do referido decreto presidencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como via adequada para impugnar decisão que indefere o pedido de indulto no curso da execução penal; e (ii) verificar se o paciente preenche os requisitos legais e objetivos para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores veda a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvando-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê expressamente o cabimento de agravo como recurso próprio das decisões proferidas no âmbito da execução penal, o que torna inadequado o uso do Habeas Corpus para tais fins.

5. Inexistindo flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de indulto, não se justifica a concessão da ordem de ofício, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada com base no não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.338/2024.

6. Consta dos autos que o paciente é reincidente, possuindo três condenações penais com trânsito em julgado, e que, na data de 25/12/2024, possuía pena remanescente superior a quatro anos, fato que, por si só, inviabiliza o atendimento ao requisito legal para a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal, quando houver recurso próprio cabível.

2. A ausência de flagrante ilegalidade na decisão que indefere o pedido de indulto impede a concessão da ordem de ofício.

3. A reincidência do apenado e a existência de pena remanescente superior ao limite fixado no Decreto nº 12.338/2024 impedem a concessão do benefício do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022. STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018. STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023. TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024. TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008716-58.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
MAURO MERISIO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, impetrado em favor de
MAURO MERISIO
em face do suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva do Regime Aberto que, nos autos da
Execução Penal
nº 0002886-86.2024.8.08.0048, indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024

O impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos do art. 9º, inc. VIII do Decreto nº 12.338/2024 e, portanto, faz jus ao referido indulto.

Sem pedido liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 14352207, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
– destaquei.

___________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
– destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) – destaquei.

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, é evidente que os impetrantes buscam impugnar a R. Decisão de mov. 308.1 (fls.. 126/128 – ID 14032551), que indeferiu “
a declaração do indulto da pena com base nos Decretos 11.846/2023 e 12.338/2024 por não ter preenchido o requisito objetivo
”.

E, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Explico.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente possui três condenações penais transitadas em julgado (nº 0002069-73.2011.8.08.0049, nº 0003942-09.2018.8.08.0035 e nº 0002060-61.2011.8.08.0001), caracterizando a sua reincidência.

Assim, para a concessão do indulto em questão, o art. 9º, inc. VIII do Decreto Presidencial exige-se que o apenado
reincidente
tenha pena remanescente igual ou inferior a 04 (quatro) anos, na data de 25/12/2024.

No entanto, o reeducando
MAURO MERISIO
, nesta data, possuía pena restante de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo para a concessão do indulto.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus
, por se tratar de sucedâneo de recurso próprio, inexistindo, ademais, qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.